Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715591-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CICERA VANIA DA SILVA PASSOS SOUSA D E S P A C H O Diga a agravante se a liminar foi cumprida (trata-se de comando judicial proferido em 29/04 para imediata internação) e se a parte agravada já recebeu alta ou continua recebendo tratamento. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator